Tribunal: TJDFT
Processo: 0728822-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728822-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: RESIDENCIAL GIARDINI D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração em face de acórdão que apreciou agravo interno que não conheceu do agravo de instrumento interposto por INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu a produção de prova pericial. Verificando a atual situação do processo de origem, denota-se a superveniente prolação de sentença naqueles autos (ID 245409212 do processo n. 0709072-18.2025.8.07.0003). É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constata-se a existência de sentença posterior à interposição do aludido recurso (ID 245409212 do processo n. 0709072-18.2025.8.07.0003). Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito e, por conseguinte, prejudica o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Assim, proferida sentença na lide de origem, falece à parte agravante o interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR I - Ocorre a perda superveniente do interesse recursal, no agravo de instrumento, uma vez que foi proferida sentença indeferindo a petição inicial dos embargos à execução no qual proferida a decisão impugnada no recurso. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1709477, 07334236920228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 15/6/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença no processo originário, resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento e agravo interno julgados prejudicados. (Acórdão 1312653, 07247401420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021.) Gize-se que, na espécie, em que pese a irresignação recursal colacionada no agravo de instrumento, e reiterada no agravo interno e respectivos embargos declaratórios, o ora agravante/embargante elencou como matéria preliminar em seu apelo de ID 248373357 do processo originário n. 0709072-18.2025.8.07.0003 exata e precisamente a matéria alusiva ao alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial. Tal situação não apenas evidencia a inocuidade do presente recurso, e, portanto, a ausência de interesse recursal, como também revela ausência de qualquer prejuízo à parte recorrente, a qual verá a matéria oportunamente apreciada na via adequada - justamente o fundamento da decisão monocrática que o atual estágio processual busca infirmar. É dizer, não pode o agravante vindicar a rediscussão da matéria nesta sede recursal quando também a vindicou em sede de preliminar de apelação, lançando mão do direito à recorribilidade diferida que ora questiona. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XV, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 31 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator